Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
2. A presença dos pressupostos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, bem como o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, justificam a manutenção da prisão preventiva.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.